Tribunal: CARF
Processo: 13884.910327/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.910327/2011-04
ACÓRDÃO
1002-003.943 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para afastar a glosa das estimativas compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores, independentemente da ocorrência de homologação, para que tais parcelas
componham o saldo negativo de CSLL do AC 2005, homologando-se as compensações até o limite
do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.943 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910327/2011-04
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 665-692) interposto pela AGCO do Brasil
Comercial S/A, sucessora da Valtra do Brasil Ltda., contra decisão proferida pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (Acórdão no 11-46.962, sessão
de 21/07/2014 – e-fls. 643-655), que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório no 013550960, de 02/12/2011, por
meio do qual não foi reconhecido o direito creditório de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário 2005 e não foram homologadas as compensações declaradas nas DCOMP’s no
28622.81410.280307.1.7.03-0659 (retificadora da DCOMP no 06105.07233.310506.1.3.03-9800),
no 13762.24720.100806.1.3.03-0370 e no 39151.22084.290806.1.3.03-8170.
A contribuinte apresentou as referidas Declarações de Compensação (DCOMP)
visando utilizar saldo negativo de CSLL apurado em 2005, no valor de R$ 1.786.232,93, para quitar
débitos de períodos subsequentes. A autoridade fiscal, após análise, glosou parte das estimativas
compensadas, entendendo que determinadas parcelas não haviam sido liquidadas por
recolhimento ou compensação válida, reduzindo o saldo negativo apurado. Consequentemente,
concluiu pela inexistência de crédito líquido e certo a ser restituído ou compensado.
Contra o despacho, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(protocolo de 19/01/2012). A DRJ Recife, ao julgar a manifestação, reconheceu:

a homologação tácita das compensações declaradas nas DCOMP’s 13762...-0370
e 39151...-8170, transmitidas em agosto de 2006;

o direito creditório parcial, considerando válida apenas a estimativa de março de
2005, cuja compensação havia sido homologada tacitamente em outro processo;

e a indevida inclusão de estimativas não liquidadas (abril-junho de 2005) no
saldo negativo
Assim,
concluiu
que
somente
R$
337.828,33
seriam
passíveis
de
restituição/compensação, montante já utilizado em compensações tacitamente homologadas,
restando nada a ser reconhecido na DCOMP retificadora. A decisão foi parcialmente favorável à
contribuinte.
Ainda inconformada, a AGCO interpôs recurso voluntário, reiterando e ampliando
os argumentos anteriores, sustentando, em síntese:
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.943 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910327/2011-04
3
a) nulidade da cobrança, pois esta seria excessiva;
b) contrariedade à Súmula CARF no 82, pois estariam sendo cobrados
lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL de estimativas não recolhidas no final
do ano-calendário;
c) prejudicialidade deste julgamento em razão da pendência do julgamento
definitivo do processo administrativo no 1388.902521/2010-27, que trata da
estimativa de março de 2005.
d) Certeza e liquidez do saldo negativo de CSLL/2005 pois não há vedação legal
para inclusão de estimativas compensadas na composição do saldo negativo;
Requer, ao final, a reforma integral da decisão recorrida, com a homologação das
compensações declaradas e o reconhecimento do crédito integral de CSLL/2005.
O processo foi a mim distribuído e incluído na presente pauta de julgamento.
É o relatório no essencial.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e atendidos os requisitos do
art. 33 do Decreto no 70.235/72.

II – Mérito
No Despacho Decisório (e-fls. 24-30) houve o reconhecimento da composição do
saldo negativo referente às parcelas compostas por estimativas recolhidas. Já, contudo, as
estimativas compensadas, não houve o reconhecimento integral, conforma demonstrativo abaixo:
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.943 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910327/2011-04
4

Assim, permaneceu em discussão as parcelas que compões o saldo negativo em
relação às estimativas compensadas. E, nesse ponto, assim decidiu a DRJ:
23. Ante o exposto, concluo não ser passível de restituição/compensação a
parcela do saldo negativo decorrente de estimativa cuja compensação não foi
homologada, com decisão confirmada pela primeira instância de julgamento
administrativo, mas cujo recurso voluntário interposto está pendente de
julgamento pelo Carf. Devida a glosa efetuada pela autoridade administrativa.
Em suas razões recursais, a recorrente alega que a Súmula CARF no 82 deve ser
aplicada ao caso concreto. Entendo que, para além deste fundamento, assiste razão à recorrente.
Isso porque, para além da suscitada Súmula no 82 do CARF e do Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02/2018, atualmente, o CARF possui entendimento pacificado sobre esta questão.
Explico:
A questão central discutida neste âmbito recursal diz respeito à possibilidade de
compor o saldo negativo de determinado período com valores de estimativas quitadas por
compensação, mesmo que essas compensações não tenham sido homologadas ou ainda estejam
pendentes de análise. É que, no procedimento administrativo, a verificação do direito creditório
utilizado para compensar estimativas ocorre em processo autônomo, no qual se examina a
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.943 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910327/2011-04
5
validade do crédito e se homologa ou não a compensação. Caso o desfecho desses processos seja
pela manutenção da não homologação, os valores remanescentes serão cobrados no processo
vinculado ao crédito original.
Dessa forma, as estimativas compensadas e confessadas que integram o saldo
negativo de um período posterior já serão objeto de cobrança no processo referente ao período
de origem, não podendo ser novamente questionadas como componentes do saldo negativo do
exercício seguinte, sob pena de cobrança em duplicidade — inicialmente, pela não homologação
no processo do crédito que originou o saldo negativo, e, depois, pela exclusão dessas mesmas
estimativas na apuração do saldo negativo posterior.
No presente caso, observa-se que a contribuinte não apresentou provas adicionais
que pudessem reforçar a comprovação do direito alegado, de modo que a análise deve se limitar
ao despacho decisório da DCOMP que está em discussão e à compensação das estimativas
discutidas, para verificar se existem elementos suficientes que permitam enquadrar a situação aos
parâmetros previstos na Súmula CARF no 177.
Conforme se vê no Despacho Decisório, e no Acórdão recorrido, realmente a
discussão em tela diz respeito a estimativas pagas via DCOMP não homologada – ainda pendente
de decisão administrativa definitiva. Dessa forma, ainda que não tenham sido apresentadas outras
provas capazes de reforçar o direito pleiteado, entendo que a restrição ao saldo negativo formado
por estimativa confessada e compensada acaba por contrariar o objetivo de evitar a dupla
exigência sobre o mesmo montante. Tal entendimento encontra respaldo consolidado na Súmula
CARF no 177, cuja orientação, inclusive, tem fundamento no Parecer Normativo COSIT no 2/2018.
Veja-se:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas
compensadas
e
confessadas
mediante
Declaração
de
Compensação(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.

Parecer Normativo COSIT no 2/2018
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.943 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910327/2011-04
6
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais:
arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53
da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017. e-processo 10010.039865/0413-77.
E esse entendimento é aplicável, neste caso, apenas às estimativas quitadas via
DCOMP com saldo negativo de outros períodos. Logo, deve ser afastada a glosa sobre as
estimativas compensadas com saldo negativo, independentemente do seu reconhecimento,
conforme orienta a Súmula CARF no 177.
Assim, fica superada a análise da preliminar sobre a cobrança excessiva em relação
às estimativas compensadas.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.943 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910327/2011-04
7

III – Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito lhe dou parcial
provimento para afastar a glosa das estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores, independentemente da ocorrência de homologação, para que tais parcelas
componham o saldo negativo de CSLL do AC 2005, e autorizar a homologação da compensação até
o limite de crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 717
DF CARF MF
Original